Tribunal: STF
Processo: HC 233117
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Filipe de Figueiroa Faria em favor de Ednilson da Silva Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 803.510/PE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÂMITE REGULAR DO FEITO, COMPLEXIDADE E PLURALIDADE DE RÉUS. PANDEMIA DA COVID-19, PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 8)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c/c 29, ambos do Código Penal.



    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há 2 anos e 10 meses, sem que a instrução tenha sequer começado. (p. 2)



    Sustenta que até o presente momento não há remarcação de audiência. (p. 3)



    Afirma que o paciente permanece sob prisão preventiva com fundamentos que parecem não estar em conformidade com a devida contemporaneidade. (p. 4)



    Aduz que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas e que não estabelece qualquer relação com os fatos específicos do caso em questão. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão preventiva seja relaxada, ou, subsidiariamente, que seja revogado o decreto preventivo nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal com aplicação de quaisquer medidas alternativas a prisão do art. 319 do Código de Processo Penal. (p. 7) 



    É o relatório.



    Decido. 



    É certo que a inserção do inciso LXXVIII no artigo 5º da CF refletiu o anseio de toda a sociedade de obter resposta para solução dos conflitos de forma célere, pois a demora na prestação jurisdicional constitui verdadeira negação de justiça.



    Contudo, a jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, a exemplo de necessidade de expedição de carta precatória, a complexidade do feito pela pluralidade de fatos e réus. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 



    Com efeito, pontuo que apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).



    Essas hipóteses decorrem do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade.



    Considerando-se que o ordenamento brasileiro não define prazos específicos para a realização do processo ou da investigação criminal, afirma-se que a adoção da doutrina do não prazo pressupõe a definição judicial de critérios para aferição do excesso. Aponta-se que as Cortes Internacionais (CIDH e TEDH) adotam três parâmetros: a) complexidade do caso; b) atividade processual do interessado (imputado); c) a conduta das autoridades judiciárias (BADARÓ, Gustavo Henrique; LOPES JÚNIOR, Aury. Direito ao processo penal no prazo razoável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 127; FERNANDES, Antonio Scarance. Processo Penal Constitucional. 7ª ed. São Paulo: 2012. p. 127).



    Na hipótese vertente, não se verifica a desídia, em vista de se tratar de procedimento submetido à competência do Tribunal do Júri, com a realização atempada dos atos processuais.



    Para tanto, transcrevo os fundamentos contidos no acórdão do ato coator:



    “Não obstante os argumentos expendidos pelo agravante, não possuem o condão de infirmar os fundamentos insertos na decisão agravada. 



    Consoante anteriormente explicitado, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado (...).



    O Tribunal de origem assim se pronunciou acerca da alegada demora:



    "[...] Por fim, quanto à alegação de excesso de prazo na formação da culpa, extrai-se dos autos e do sistema informatizado deste Tribunal, que o Paciente foi preso preventivamente em 23.12.2019. A denúncia foi ofertada em 16.03.2020 contra o Paciente e mais um acusado. Após o período de suspensão dos atos processuais pela pandemia da covid-19, a exordial acusatória foi recebida em 19.11.2020. Devidamente citado, foi juntada aos autos resposta à acusação em 28.05.2021. Após a nomeação de defensor público para patrocinar a defesa, em 30.09.2021 foi designado o dia 07.12.2021 para realização da audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas de acusação. Atualmente o feito encontra-se com carga para o Ministério Pública para se manifestar sobre a oitiva das testemunhas faltantes. Analisando contidamente as informações trazidas aos autos, não vislumbro qualquer atraso na marcha processual, a qual encontra-se com seu curso regular, sobretudo por se tratar de feito com pluralidade de réus – 02 acusados - bem como por se tratar de ação instaurada durante a suspensão dos prazos e das sessões presenciais ocasionadas pela pandemia, nos termos do Ato nº 1027/2020 do TJPE. Notadamente, os transtornos causados pela pandemia é fator que deve ser considerado ao se analisar o excesso de prazo [...]. Dessa forma, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de acusados, bem como a ausência de desídia dos órgãos estatais na condução do feito, entendo que não há excesso de prazo injustificado a ser reconhecido no caso em apreço. Diante do exposto, por não vislumbrar, no momento, qualquer ilegalidade aser sanada, voto pela denegação da ordem" (e-STJ, fls. 18-36 , grifou-se).



    Como se verifica, embora o acusado esteja cautelarmente segregado desde 23/11/2020, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade e pluralidade de réus. 



    Ademais, consigne-se que, em razão das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. (...)



    Em consulta realizada perante o sítio eletrônico do TJPE, nos autos da Ação Penal n. 0002970-24.2020.8.17.0001, constata-se que o último andamento revela que os autos foram recebidos do Ministério Público estadual em 7/7/2023. Observa-se que a audiência foi designada para 21/8/2023, tendo sido reavaliada a necessidade de prisão preventiva em 20/6/2023. 



    Desse modo, não se identifica, por ora, manifesto constrangimento ilegal passível de ser reparado por este Superior Tribunal, em razão do suposto excesso de prazo na custódia preventiva, na medida em que não se verifica desídia do Poder Judiciário.” (eDOC 8)



    Portanto, quanto ao excesso de prazo da prisão cautelar, apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem por tal motivo, quando se caracteriza a deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).



    Como deflui do quadro descrito no ato impugnado, não se verificam tais situações no processo do paciente, sobretudo por se tratar de feito com pluralidade de réus – 2 acusados - bem como por se tratar de ação instaurada durante a suspensão dos prazos e das sessões presenciais ocasionadas pela pandemia, nos termos do Ato nº 1027/2020 do TJPE, cuja complexidade justifica plenamente o lapso de dois anos e dez meses.



    Por fim, tendo sido fundamentada a prisão preventiva do paciente na necessidade de garantia da ordem pública, o término da instrução processual não remove pelo menos um de seus fundamentos.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, mas recomendo ao juízo que imprima esforços para que seja levado ao Tribunal do Júri. (art. 192, caput, RISTF).



    Comunique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente